Tribunal: TJDFT
Processo: 0705276-16.2025.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. apelação. Contexto de violência doméstica. Violência psicológica contra a mulher. Ameaça. Provas suficientes. Condutas típicas. Teses absolutórias afastadas. Dano moral presumido. Valor adequado. Prisão preventiva. Manutenção cabível. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes previstos nos artigos 147, § 1o, e 147-B, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. Questões em discussão
2. Analisar a possibilidade de: a) absolvição do agente dos crimes de violência psicológica contra a mulher e de ameaça; b) afastamento da condenação por danos morais ou redução do valor fixado; e c) revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas.
III. Razões de decidir
3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu.
4. Para a demonstração do crime de violência psicológica contra a mulher, não é necessário laudo que comprove o dano emocional alegado pela vítima.
5. Os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam que o réu causou dano emocional à vítima, comprometendo seu pleno desenvolvimento e a degradando por meio de ameaças, constrangimentos, humilhações e ridicularização, conduta que se amolda ao tipo previsto no art. 147-B do CP.
6. A ameaça (art. 147 do CP) consiste em crime formal, cujo bem jurídico tutelado é simplesmente a tranquilidade psíquica da vítima, bastando que o agente profira a intenção de causar mal injusto e grave à vítima, sendo irrelevante o intuito de concretizá-lo, e que a vítima se sinta atemorizada, circunstâncias verificadas no caso concreto.
7. O ordenamento penal brasileiro adota a teoria da actio libera in causa, segundo a qual o agente que, voluntariamente, coloca-se em estado de incapacidade (por meio do uso consciente de álcool ou drogas) permanece plenamente responsável pelos atos praticados nessa condição, excetuadas as hipóteses de caso fortuito ou força maior, o que não é o caso dos autos.
8. O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido (in re ipsa). Assim, havendo pedido expresso da acusação ou da ofendida (art. 387, inciso IV, do CPP), basta a comprovação do fato criminoso para que se reconheça a ocorrência de dano moral indenizável, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 8.1. Ao estabelecer o valor da reparação mínima, deve o julgador observar a condição social, profissional e econômica da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, há de ser analisada a situação econômica do ofensor, os benefícios que obteve com o ilícito, a gravidade e a repercussão da ofensa e as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso. Fixado valor módico e razoável, não há falar em redução, a despeito da alegação de hipossuficiência do acusado.
9. A prisão preventiva pode ser mantida mesmo diante da fixação do regime inicial semiaberto, desde que haja fundamentação concreta e excepcional. 9.1. O descumprimento de medidas protetivas demonstra risco concreto de reiteração delitiva e justifica a manutenção da segregação cautelar. 9.2. A incompatibilidade entre prisão preventiva e regime semiaberto não é absoluta, admitindo-se a custódia quando necessária para a garantia da ordem pública e da integridade da vítima.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 147, § 1o e 147-B; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1924247, Rel. Des. Josapha Francisco Dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 19/9/2024; TJDFT, Acórdão 2001543, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 22/05/2025; TJDFT, Acórdão 1998664, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 15/05/2025; TJDFT, Acórdão 2050162, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 24/09/2025; TJDFT, Acórdão 1968614, Rel. Des. Silvanio Barbosa Dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 20/02/2025; TJDFT, Acórdão 2034442, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 14/08/2025; TJDFT, Acórdão no 2008607, Relator Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 15/06/2025.